Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-61.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700323-61.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: OZIEL OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor da r. sentença (Id. 76.974.974) proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas - DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, autuada sob o número: 0700323-61.2025.8.07.0019, movida pelo ora apelante, em desfavor de OZIEL OLIVEIRA SANTOS, ora apelado. Após distribuído o presente recurso, a empresa apelante peticionou no Id. 77.867.431, informando acerca da perda do seu interesse no julgamento da apelação, requerendo a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que os advogados da parte requerente possuem poderes específicos para desistir (Id. 76.973.135 e Id. 76.973.136). Diante do exposto, com base no disposto no art. 998 c/c art. 932, Inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no Id. 77.867.431, para que produza os seus efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Retirem as restrições no Sistema Renajud, porventura provenientes dos presentes autos. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora